Tribunal: STF
Processo: ARE 1420682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPETÊNCIA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Pará.



O caso



    2. Consta do processo que, em 8.10.2021, no julgamento da Apelação Criminal Militar n. 0003245-10.2018.8.14.0200/PA, interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, decidiu “conhecer parcialmente dos recursos de apelação criminal e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do processo por incompetência da Justiça Militar, e no mérito, negar-lhes provimento”. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (AFETO A AMBOS OS RECORRENTES) - NÃO CONHECIDO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM HABEAS CORPUS - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - REJEITADA - APELANTES PERPETRARAM OS DELITOS VALENDO DE SUAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DO STJ - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS PERPETRADOS PELOS RECORRENTES - RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, E NO MÉRITO, IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.



    1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (AFETO A AMBOS OS APELANTES): É cediço que o recurso de apelação no se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.



    2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (AFETO A AMBOS OS APELANTES): Não há o que se falar em incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, quando as provas dos autos, em especial, pela narrativa em Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e da testemunha de acusação Eudcley Maia Rodrigues, as quais são no sentido de que os apelantes e os demais indivíduos que estiveram no local dos fatos chegaram se identificando como policiais e que estariam atrás de um foragido, e inclusive o apelante José Maria estava vestindo colete da polícia, as narrativas estão contidas na mídia audiovisual de fl. 417.



    Logo, ainda que a paisana, os apelantes valeram-se de seus cargos de policiais militares para cometer os ilícitos penais de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma e extorsão mediante sequestro, pelo que nos termos do que dispõe o art. 125, §4º, da CF, bem como o art. 9º, inciso II, ‘c’, do Código Penal Militar, há que ser reconhecida a competência da Justiça Militar para o julgamento do feito. Precedentes do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.



    3 - DO MÉRITO:



    3.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES): É improcedente o pleito. A materialidade do delito de extorsão mediante sequestro resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07/08 - Autos Apensos), bem como pelas narrativas colhidas em Juízo (mídia audiovisual fl. 417).



    Já a autoria do delito de extorsão mediante sequestro, resta evidenciada pela narrativa Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e das testemunhas, as quais são no sentido de que o grupo criminoso que adentrou na casa das vítimas, dentre estes os apelantes, os sequestraram em um veículo e ficavam afirmando que os levariam para Alça Viária para matá-los, sendo que o apelante Daniel deu o celular para a vítima Elielson para que este negociasse o resgate com o seu pai, tendo o grupo criminoso dito que teria de ser R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor a ser pago pelo resgate, sendo que o pai da vítima já tinha mandado buscar o dinheiro no banco, o que só não foi realizado em razão de policiais que atuavam na diligência terem afirmado para não negociarem mais, tendo a vítima afirmado que não tem dúvidas em reconhecer os apelante como os autores do crime de extorsão perpetrados contra esta e seu irmão Elias. A versão da vítima é ratificada pelas narrativas de sua irmã, testemunha ocular informante, bem como dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito dos recorrentes.



    Já em relação ao delito de roubo majorado, a materialidade do delito resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 07/08 - Autos Apensos.



    E a autoria do crime de roubo majorado resta evidenciada pelas narrativas da vítima e das testemunhas em Juízo, já transcritas alhures, as quais dão conta de que na ação delitiva perpetrada pelo grupo criminoso dos apelantes, foram subtraídos um perfume Kaiak, um celular JS, e R$ 20,00 (vinte reais), sendo que no carro do apelante Daniel foram encontrados o celular, a porta cédula da vítima Elielson com seus documentos, os documentos da segunda vítima Elias e o perfume Kaiak, não restando dúvidas da comprovação também do delito de roubo.



    Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos contra o patrimônio, a narrativa da vítima assume relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.



    4 - RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE, e na parte conhecida, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, e no mérito, IMPROVIDOS, nos termos do voto relator” (fls. 1-2, e-doc. 15). 



    Em 14.10.2021, o Tribunal de Justiça do Pará rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 17).



    3. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 4º do art. 125 da Constituição da República e pediu o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar (e-doc. 19).



    O Ministério Público Militar apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário, por intempestividade do recurso (e-doc. 21).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da intempestividade recursal (e-doc. 24).



    O agravante sustenta “que a Portaria nº 4290/2021-GP, de 14 de dezembro de 2021, demonstra que houve ponto facultativo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará nos dias 29/10/2021 e 01/11/2021, que traz aos autos somente agora, junto com as razões do agravo interno, portanto, o final do prazo não seria dia 01/11/2021, posto que seria o 14º dia e sim o dia 03/11/2021, data em que foi feito o protocolo do Recurso Especial, o que demonstra, inclusive, o desconhecimento por parte do Vice-Presidente do teor da referida Portaria que regulamenta os feriados do ano de 2021. Portanto, o Recurso Especial interposto é tempestivo” (fl. 4, e-doc. 26).



    Assevera “cabível a juntada tardia da Portaria nº 4290/2021-GP, de 14 de dezembro de 2021 consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento de recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973” (fl. 4, e-doc. 26).



    Este o pedido:



    “Isto posto, comprovado o equívoco presente da decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente, ora Agravante, em face do Acordão Proferido pela Egrégia Terceira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento da Apelação Cível, pede o Agravante, fundado nos princípios da dialeticidade e princípios constitucionais que legitimam a interveniência do Poder Judiciário para afastar lesão ou ameaça de direito, pelo Conhecimento e Provimento integral do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fl. 7, e-doc. 26).



    O Ministério Público do Pará apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante busca o reconhecimento da tempestividade do recurso extraordinário e, se reconhecida a tempestividade, a declaração de incompetência absoluta da Justiça Militar, ao argumento de que os atos pelos quais condenado não teriam relação com a matéria militar.



    7. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Pará inadmitiu o recurso extraordinário por ser intempestivo (e-doc. 24).



    Este Supremo Tribunal assentou que o prazo para interpor recurso extraordinário é de quinze dias corridos e a comprovação tardia de feriado local não torna o recurso tempestivo. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.404.973-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’ (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.366.731-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.343.621-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o exame da alegação do agravante, de que os fatos não interessariam à seara penal militar, com a consequente declaração de incompetência da Justiça Militar, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal Militar. 3. Estelionato previdenciário. Art. 251, § 3º, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. 4. Competência da Justiça Militar da União. 5. Processamento do recurso extraordinário na sistemática da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.362.858-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não ‘prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar’ (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.339-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora